Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708219-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ÓTIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: DOUGLAS GONÇALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido e condenou a ré a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. Não há defeitos na procuração conferida pelo autor ao seu advogado, na qual consta a assinatura do outorgante, bem como os poderes gerais e especiais conferidos ao causídico e, mesmo que houvesse, tratar-se-ia de vício sanável, passível de regularização a qualquer momento durante o trâmite processual e que não ensejaria, portanto, a nulidade da sentença. 2.1. Preliminar de ausência de capacidade postulatória rejeitada. 3. O presente caso deve ser analisado à luz da legislação consumerista, pois as partes se enquadram nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, acerca da inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser cabível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Havendo verossimilhança nas alegações do autor, verifica-se ser cabível a inversão pleiteada. 3.1. Cabendo o ônus da prova à ré, mesmo que esta não possa fornecer as imagens de seu estabelecimento, teve oportunidade de requerer a produção de outras provas, mas não o fez. 3.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do CDC. 5. Sofre dano moral aquele que, após adquirir determinado produto em estabelecimento comercial e efetuar o devido pagamento, é abordado pelos funcionários, de forma vexatória, sob a acusação de furto do produto pago. 6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do seu direito de defesa. Afirma que diante da impossibilidade técnica de apresentar a prova requerida pelo juízo (imagens do circuito interno de vigilância), deveria ter sido oportunizada a produção de outras provas. Pede o envio dos autos à instância de origem para a reabertura da instrução processual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Subsidiariamente, requer que o valor da reparação por danos morais seja reduzido, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ. Postula, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID. 27858261 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifico ser cabível, no presente caso, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, pois há verossimilhança nas alegações por ele feitas – foi juntado boletim de ocorrência policial (ID 24985149) e o fato de o recorrido estar no estabelecimento no dia e hora alegados não foi contestado pela apelante – e, conforme consta na decisão de ID 24985565, ‘[...] diante das peculiaridades da causa, cabe à parte ré a exibição das imagens e som que estão em seu poder’. Quanto à alegada impossibilidade de fornecimento das imagens, que supostamente só ficariam salvas por trinta dias, e à não concessão de oportunidade para serem produzidas outras provas, o juiz ressaltou na decisão de ID 24985152 que, ‘Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação’. Ademais, após a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, a apelante apresentou a petição de ID 24985569, na qual apenas alegou a impossibilidade de fornecimento das imagens. Como o ônus da prova cabia à apelante, esta poderia, na referida ocasião, ter pleiteado a produção de outras provas – como a oitiva de testemunhas e do autor –, mas não o fez. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa” (ID. 25338552 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Tampouco merece subir o inconformismo no que se refere ao pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial, impede o conhecimento do recurso especial, em virtude de sua deficiente fundamentação, o que atrai o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgRg no AREsp 1821153/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Com efeito, ao assentar “que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional à ofensa” (ID. 25338552 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID. 27858261 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016